Tribunal: TJSP
Processo: 2103057-05.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000552458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2103057-05.2020.8.26.0000/50000, da Comarca São Paulo, em que
é embargante JOSÉ ROBERTO DICKER, é embargada MARGARETH DICKER
GOLDENBERG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: " Rejeitaram o embargos, considerado como realizado o prequestionamento.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 20 de julho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2103057-05.2020.8.26.0000/50000
Voto no 25.746
Embargos de Declaração Cível No 2103057-05.2020.8.26.0000/50000 Comarca: São
Paulo
Embargante: José Roberto Dicker
Embargado: Margareth Dicker Goldenberg
Interessado: Associação de Int Eresse Publico e Assist Encia A Saude Oravrohom
Voto no 25.746
Embargos de declaração. Omissão. Inexistência à luz do
disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15.
Pretensões infringentes, para nova análise de questões
expressamente enfrentadas, de modo que outro era o recurso
a ser ofertado. Embargos rejeitado, considerado como
efetivado o prequestionamento.
Trata-se de embargos de declaração em relação ao v.
acórdão de págs. 177/182.
O Embargante alega, em síntese, que o julgado apresenta
omissão, pois “não se manifestou sobre o fato de que a liminar nestes autos foi
proferida algum tempo antes da nomeação do agravado como inventariante,” que era
única forma de impedir que a Agravante continuasse a se apropriar dos aluguéis naquele
momento. Enuncia que o locatário se recusa a fazer outro tipo de pagamento que não
seja para a Agravante e, portanto, a fim de proteger sua cota, se fez necessário o
ingresso desta ação. Menciona que o v. acórdão viola os artigos 1.784 do CC e 618 do
CPC, pois o Agravado possui legitimidade, como herdeiro e inventariante, para
determinar sobre valores dos alugueis dos imóveis. Requer que este E. Tribunal se
manifeste sobre a liminar concedida antes do despacho no inventário e artigos de lei
federal mencionados. Formula prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2103057-05.2020.8.26.0000/50000
Voto no 25.746
É o relatório.
À luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o acórdão de págs. 177/182 não exibe os vícios enunciados pelo Embargante.
Insta ressaltar que a questão suscitada já foi objeto de análise e a decisão se encontra
fundamentada:
“É certo que, em razão do acolhimento do princípio da
saisine pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 1.571 do Código Civil de 1916,
posteriormente reproduzido no art. 1.784 do novo Código Civil), a posse e
propriedade dos bens deixados pelo de cujus transferem-se, de imediato, para os
seus herdeiros. Entretanto, é somente por meio do processo de inventário que, nos
termos do art. 610 e seguintes do Código de Processo Civil, formaliza-se a
transmissão do patrimônio do de cujus, a viabilizar, após individualização dos
bens, direitos e obrigações deixadas, sua partilha (ou adjudicação) entre os
herdeiros, até então condôminos da massa hereditária, razão pela qual, com a
morte da autora da herança, é obrigatória a abertura do respectivo inventário.
(...)
Verifica-se deste instrumento e do processo de origem que
foi aberto inventário em que nomeado inventariante o aqui Agravado. Naquele
processo foi determinado que: “Alerto ao inventariante que os alugueres de todos
os bens imóveis locados deverão ser depositados em conta judicial à disposição
deste Juízo, se o caso, sob pena de destituição. O mesmo procedimento deverá ser
adotado para o caso de renda auferida pelo Espólio”.
Não obstante, tem-se que a decisão supracitada foi
proferida em 10.03.2020 e no dia 11.03.2020, já no final do expediente, o ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2103057-05.2020.8.26.0000/50000
Voto no 25.746
Agravado ingressou com esta ação, de modo a pleitear o recebimento do aluguel
do imóvel objeto do inventário e ainda pendente de partilha. Não se verifica do
processo de origem qualquer informação ao Juízo acerca da decisão prolatada
no inventário. O imóvel pertence ao espólio e, portanto, enquanto não partilhado,
os frutos devem mesmo ser depositados no processo de inventário.
(...)
Dessa forma, por se encontrarem ausentes os requisitos
para a concessão da tutela de urgência tal como pleiteada pelo Autor da ação,
ora Agravado, de rigor seja a decisão revogada, enquanto pendente a partilha do
imóvel inventariado.”
Como se verifica, o que claramente aqui se pretende é o
efeito modificativo do julgado, para nova análise de questões já expressamente
decididas, a tornar claro o caráter infringente deste embargos. Outro deveria ser o
recurso formulado, diante da discordância quanto ao resultado do julgamento e das
razões que o fundamentam.
Advertem THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F.
GOUVEA que “os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório” (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638)” (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Saraiva, 36a edição, página 628).
No mesmo sentido enuncia o voto da Ministra NANCY
ANDRIGHI, ao referir que “A atribuição de efeitos infringentes é possível apenas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2103057-05.2020.8.26.0000/50000
Voto no 25.746
situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a
alteração da decisão surja como conseqüência necessária, inexistentes na espécie”
(EDcl no REsp 1061530/RS, Segunda Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 01/12/2009).
Mais recentemente o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA enunciou que “Os embargos de declaração são cabíveis somente quando o
provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames
do art. 535, incisos I e II, do CPC, ou revele patente a ocorrência de erro material.
Apenas excepcionalmente admite-se que o embargos de declaração - espécie recursal
ordinariamente integrativa - tenha efeitos modificativos, sendo imprescindível, para
tanto, a constatação da presença dos referidos vícios, cuja correção importe
necessariamente em alteração da conclusão jurisdicional impugnada. A simples
mudança de entendimento do tribunal de origem acerca de matéria anteriormente
apreciada, ausentes erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não autoriza
a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração” (REsp 1523256/BA,
Terceira Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 29/05/2015).
Por fim, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, o prequestionamento não impõe a menção expressa pela decisão recorrida dos
dispositivos legais indicados como violados, pois basta para a configuração do requisito
seja enfrentada a questão pelo Tribunal de origem. Nestes termos, pode-se colacionar o
seguinte julgado:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 535, II, DO CPC.
NÃO-CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
282/STF E 211/STJ. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
IRREGULARIDADES
NA
ADMINISTRAÇÃO DE ENTIDADE HOSPITALAR CONVENIADA AO SUS.
VERBAS DE NATUREZA PRIVADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2103057-05.2020.8.26.0000/50000
Voto no 25.746
ORIGEM.
LEGITIMIDADE
ATIVA
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
NÃO
CONFIGURADA NO CASO CONCRETO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ART. 17, II,
V E VI, DO CPC). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
NÃO-COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
PRECEDENTES
DO
STJ.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação do art.
535, II, do Código de Processo Civil quando o aresto recorrido adota
fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a
manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. 2
Para a configuração do questionamento prévio, não é necessário que haja
menção expressa do dispositivo infraconstitucional tido como violado. Todavia, é
imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida
fundamentadamente, sob pena de não-preenchimento do requisito do
prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso especial.
Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ (...)” (REsp 823559 - Relator Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES - Segunda Turma, julg. 21/06/2012).
Sem prejuízo, enuncie-se que “Para que se tenha por
configurado o pressuposto do pré-questionamento, é bastante que o tribunal de origem
haja debatido e decidido questão federal controvertida, não se exigindo que haja
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial” (RSTJ
157/31, v.u., Acórdão da Corte Especial), de modo que se considera como realizado o
prequestionamento.
Ante o exposto, rejeita-se o embargos, considerado como
realizado o prequestionamento.
João Pazine Neto
Relator